Tribunal: STF
Processo: RE 1501234
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Recurso extraordinário interposto por Bradesco Seguros S/A com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Primeira Turma Recursal da Justiça Federal do Paraná:



    “A 1ª Turma Recursal do Paraná decidiu, por unanimidade, votou por DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA ESTADUAL, nos termos do voto do(a) Relator(a)” (e-doc. 307).



    Consta do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de pedido de responsabilidade securitária (apólice pública – ramo 66) por danos em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH. 



    A sentença reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, ao entendimento de que uma vez que não há cobertura do FCVS no contrato de financiamento habitacional, no qual 
inclusive não houve o pagamento de prêmio (pagamento pelo segurado/mutuário) de seguro, não há cobertura securitária. A parte autora interpõe recurso, requerendo a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência do pedido. 



    É o relatório. 



    Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 16, doc. 2, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS. 



    Assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. (...). Dessa forma, uma vez reconhecida a incompetência para julgamento do presente feito, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado cumprimento ao acórdão desta Turma, remetendo-se os autos, por meio físico, ao cartório distribuidor competente da Justiça Estadual. 



    Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Sem honorários. 



    Ante o exposto, voto por voto por DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA ESTADUAL” (fls. 2-3, e-doc. 307).



    2. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 351). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e o decidido no Tema 1.011 da repercussão geral em relação à “alteração de ofício da competência e remessa dos autos à Justiça Estadual” (fl. 6, e-doc. 374).



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido[,] ao entender pela falta de interesse da CEF e consequentemente afastar a competência da Justiça Federal pelo fato d[e o] contrato ter sido celebrado anteriormente a 02/12/1988, ao contrário do que entendeu a r. decisão agravada[,] em vez de aplicar o entendimento do STJ no julgamento do tema 1011, aplicou entendimento superado firmado por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.091.363/SC com base na Lei 11.672/2008 (recursos repetitivos)” (fl. 13, e-doc. 374). 



    Pede o provimento do recurso para “reconhecer a contrariedade ao artigo 109, inciso I da Constituição Federal diante de se estar diante de contrato vinculado ao ramo 66 e a CEF ter manifestado seu interesse no feito, devendo ser reconhecida a competência da Justiça Federal nos moldes do julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996 - Tema 1.011, que fixou as teses de interesse da Caixa Econômica Federal nas ações que versam sobre o seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação e competência da Justiça Federal” (fl. 19, 
e-doc. 374).



    4. Em 15.5.2022, os autos foram sobrestados, nos termos do inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996, Tema 1.011, da repercussão geral, a ser realizado por este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 419).



    5. Em 31.7.2023, os autos foram devolvidos ao “Relator para eventual juízo de retratação ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1011, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil” (e-doc. 443).



    6. Em 20.2.2024, a Primeira Turma Recursal do Paraná, em juízo de retratação, decidiu, “por unanimidade, NÃO ADEQUAR O ACÓRDÃO, nos termos do voto do(a) Relator(a)” (e-doc. 475).



    No voto condutor do acórdão para exame de eventual adequação ao Tema 1.011 da repercussão geral, assentou-se:



    “O Gabinete de Admissibilidade assim se pronunciou ao encaminhar o feito a esta Turma para análise da apontada adequação:



      ‘Por decisão deste Gabinete de Admissibilidade, os autos ficaram sobrestados aguardando o julgamento do Tema 1011 pelo Supremo Tribunal Federal: 



    Tema 1011/STF: ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, inciso XXXV; e 109, inciso I, da Constituição da República, se a Caixa Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, em consequência, se a Justiça Federal seria competente para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.’ 



    Referido Tema teve seu julgamento pelo STF em 26/06/2020, e transitou em julgado na data de 17/06/2023, firmando a seguinte tese: 



    ‘1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011.’ 



    Ante o exposto, considerando que a hipótese pode ensejar retratação do julgado pelo Colegiado, determino a devolução dos autos ao Relator para eventual juízo de retratação ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1011, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    A tal respeito, o acórdão desta Turma Recursal foi conduzido pelo voto a seguir transcrito sinteticamente, apenas no que interessa ao ponto:



    ‘Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 16, doc. 2, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS. Assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.’ 



    Logo, o acórdão não destoa do que decidiu o Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Ante o exposto, voto por NÃO ADEQUAR O ACÓRDÃO” (e-doc. 475).



    7. Em 22.4.2024, o recorrente reiterou as razões apresentadas no recurso extraordinário (e-doc. 493). O recurso foi admitido na origem: “considerando que a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido e julgou prejudicado o juízo de retratação, admito os recursos extraordinários interpostos, e determino a remessa dos autos ao STF, nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil: (...)” (e-doc. 498).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. No Recurso Extraordinário n. 827.996-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”. 



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se o Tema 1.011 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, a Turma recursal de origem afirmou que, “da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que o contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 16, doc. 2, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS. Assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (fl. 2, e-doc. 475). 



    9. Extrai-se do contexto fático-jurídico apresentado que a Turma recursal de origem resolveu a questão relativa à competência jurisdicional com a aplicação da legislação do sistema de seguro habitacional fundamentando-se nas provas dos autos.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei 
n. 13.000/2014 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Competência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual julgou extinto o processo. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 
nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 
n. 1.459.712-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.2.2024). 



    “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SEGURADORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido no âmbito de programas governamentais de habitação, considerada a alegação da existência de interesse da Caixa Econômica Federal (ARE 891.653-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03.8.2015). Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.095.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.500.392, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.7.2024; ARE n. 1.279.180, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021; ARE n. 1.489.363, minha relatoria, DJe 29.4.2024; RE n. 1.463.261, de minha relatoria, DJe 15.4.2024.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora